Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715420-05.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA ANGELICA CURADO SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANA ANGÉLICA CURADO SANTOS, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por ela manejado (id. 18336064). O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, incabível o agravo do art. 1.042 do Estatuto Processual contra decisão que não conheceu do recurso especial adesivo. Demais disso, o recurso previsto naquele dispositivo só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não ocorreu nos autos. Ademais, segundo entendimento da própria Corte Superior, uma vez provido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que não admitiu o recurso principal, é possível àquele Tribunal realizar o exame da admissibilidade do recurso especial adesivo. Neste sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1423466/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/4/2020. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 19113370. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018